Tribunal: TJPA
Processo: 0009348-85.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DECISÃO MATERIALMENTE ANTERIOR. INÉRCIA DO RECORRENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Decisão que definiu a liquidação de sentença por meio de arbitramento foi exarada em 20.06.2016. Decisão de homologação de cálculos ocorreu em 02.05.2017, com julgamento de embargos de declaração em 03.07.2017, apenas confirmou a decisão anterior de liquidação por arbitramento.2. Preclusão da matéria. Precedentes jurisprudenciais. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0009348-85.2017.814.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE.:
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
AGRAVADO: ADELMIRA CARNEIRO MAIA
RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DECISÃO MATERIALMENTE ANTERIOR. INÉRCIA DO RECORRENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1.

Decisão que definiu a liquidação de sentença por meio de arbitramento foi exarada em 20.06.2016. Decisão de homologação de cálculos ocorreu em 02.05.2017, com julgamento de embargos de declaração em 03.07.2017, apenas confirmou a decisão anterior de liquidação por arbitramento.
2.

Preclusão da matéria. Precedentes jurisprudenciais. Recurso não provido.

ACÓRD¿O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 28 de setembro de 2020.
Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento movido pelo Banco BASA - BANCO DA AMAZÔNIA S.A.- em face de decisão exarada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Capital nos autos nº 0024485-53.2012.814.0301, movido por ADELMIRA CARNEIRO MAIA.

Relata o Banco Agravante que o Juízo de primeiro grau aplicou erroneamente o pedido de liquidação de sentença por arbitramento, quando deveria ter sido aplicada a liquidação de sentença pelo procedimento comum, prevista no art. 509, II do CPC. Justifica a necessidade de se provar ¿fatos novos¿ no procedimento de liquidação, razão pela qual somente poderia ser utilizada a modalidade do procedimento comum. Requer a reforma da decisão para reabertura do procedimento observando o art. 590, II e 511 do CPC; em sede liminar requereu a abstenção de praticar qualquer ato de constrição judicial contra o Banco.

A Desembargadora relatora anterior indeferiu o pedido liminar.

A agravada apresentou contrarrazões as fls. 170/190, alegando que o momento de questionar o procedimento adotado precluiu - preclusão consumativa- havendo concordância tácita sobre os valores homologados pelo Juiz de primeiro grau. Alega que o agravante não obedece aos tramites processuais praticando atos para retardar o desfecho do processo. Afirma que o agravante não pretende pagar pelo labor da causídica que atuou como advogada do Banco do ano de 1996 até 2008, sendo proibido trabalho escravo. Requer a improcedência do recurso.

O Ministério Público de 2º grau entendeu pela ausência de interesse coletivo na causa, não havendo razões para exarar parecer.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a análise do mérito do recurso.

Para a exata compreensão da decisão impugnada é necessário o entendimento da cadeia de atos processuais até o presente momento, sob pena de tornar-se de difícil compreensão para julgamento.

A Agravada laborou para o Banco BASA do ano de 1996 até 2008, sendo contratada por meio de regular licitação. Ingressou em juízo para arbitramento de honorários advocatícios de atuação de um único processo
(xxxx)
, que não advogou até o fim pois seu contrato com o BASA findou-se, pela vontade daquele.

No contrato firmado entre as partes, a causídica não tinha direito a honorários caso o processo não fosse finalizado, e por esta razão a sentença de primeiro grau deu-se improcedente. Este Egrégio Tribunal de Justiça reformou a sentença, pela relatoria do meu Ilustre Desembargador antecessor, da 2ª Câmara Cível Isolada, sob a justificativa que a advogada não deu causa ao rompimento do contrato, sendo necessário receber remuneração pelo que foi efetivamente trabalhado, nestas palavras:
¿... CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão do Juízo Monocrático e assim entender devidos a apelante o recebimento dos honorários advocatícios na proporção do trabalho realizado pela causídica, mediante a liquidação do valor devido, a ser realizado em fase processual própria, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada...¿

Da leitura do dispositivo do
decisium
percebe-se que o Exmº. Desembargador afirmou que deve haver uma fase própria de liquidação de sentença, sem especificar qual dos tipos de liquidação deveria ser usado. Desta decisão não houve embargos de declaração.

A agravada então ingressou com ¿Cumprimento de Sentença¿, que devidamente impugnado pela parte adversa foi acolhido e o Juiz de primeiro grau ¿chamou a ordem¿ o feito, determinando o processamento por liquidação na modalidade arbitramento, a qual reputou mais correta, e determinou o prosseguimento dos atos processuais, i
n verbis
:
¿... sustenta que a exequente estaria promovendo cumprimento de sentença em liquidação por calculo, quando a decisão em apelação determinou a liquidação de sentença por arbitramento em fase processual própria.
Hoje esse procedimento regulado pelo art. 510 do CPC/2015.
Assim sendo, para evitar desperdícios de atos processuais, energias materiais e intelectuais, CHAMO A ORDEM o processo, para tornar sem efeito a decisão de fls. 352 dos autos, para determinar nos termos do art. 510 do CPC, para que as partes ofereçam seus pareceres no prazo comum de 30 dias.¿

Esta decisão foi exarada nos autos nº 0024485.53.2012.814.0301, onde anteriormente teria sido recebido o ¿cumprimento de sentença¿ errôneo, na data de 20/06/2016.

O Banco agravante não atendeu a intimação do Juízo para oferecer parecer no prazo de 30 dias, somente a agravada, juntando planilha de cálculo. Em razão disto, nova decisão foi proferida acolhendo os cálculos apresentados pela parte, declarando a dívida líquida,
in verbis
:
¿Intimados para apresentarem seus respectivos pareceres, nos termos do art. 510 do CPC, apenas a parte autora cumpriu com a decisão de fls. 413/414, conforme petição de fls. 415/423, enquanto o réu permaneceu inerte.
Assim sendo, ACOLHO os cálculos apresentados pela autora as fls. 415/423, pelo que declaro líquida a condenação do réu ao pagamento da importância de R$ 403.700,00 (quatrocentos e três mil e setecentos reais).¿

Inconformado, o Banco ingressou com Embargos de Declaração com efeitos infringentes, que foi negado. Ingressando posteriormente com o presente recurso de Agravo de Instrumento desta decisão.

Após a contextualização, verifica-se que o Juiz de primeiro grau definiu que a liquidação de sentença dar-se-ia por meio de arbitramento na decisão exarada em 20/062016 (fls. 510), e o presente recurso foi interposto contra a decisão de homologação de cálculos de 02/05/2017, conformada em embargos de declaração. Portanto, a definição do tipo de liquidação de sentença, na modalidade arbitramento já havia sido determinada há 11 meses, havendo clara aceitação pelas partes.
Ou seja, o peticionante deveria ter interposto o recurso de Agravo de Instrumento da decisão que fixou a liquidação na modalidade ¿arbitramento¿, para que fosse modificada para modalidade ¿por artigos¿ (atual ¿procedimento comum¿). Contudo, ao que parece manteve-se inerte, optando por recorrer da decisão que homologou os cálculos, quase um ano depois, expondo as razões pelas quais entendia que deveria ser reformada a decisão que ficou a modalidade de ¿arbitramento¿, sendo totalmente a destempo.

A inconformidade deveria ter sido manejada no momento oportuno, no prazo e modo legal. Dessa maneira, a matéria recorrida não e passível de reforma pela via eleita do peticionante. Nesse sentido:
TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70058116914 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 23/01/2014
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO

INTEMPESTIVA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO

INTEMPESTIVA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO

INTEMPESTIVA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO..
IRRESIGNAÇÃO

INTEMPESTIVA
. Interposto o agravo de instrumento quando já decorrido o prazo a que alude o art. 522 do CPC , não há como restar conhecido, porquanto manifestamente
intempestivo
. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes do STJ e desta Corte. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, COM BASE NO ART. 557 , "CAPUT", DO CPC . (Agravo de Instrumento Nº 70058116914, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 16/01/2014)
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INTEMPESTIVIDADE. O indeferimento de pedido de reconsideração é mera reiteração de anterior decisão, fluindo o prazo para recorrer da- intimação do primeiro pronunciamento judicial. Conforme o entendimento jurisprudencial pacificado, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para agravar, mostrando-se intempestiva a ¿presente inconformidade¿: Precedentes jurisprudenciais. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nº 70057928897. Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, julgado em 16/01/2014.

Decisões deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DESPACHO QUE MANTEVE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Consoante assentado na decisão monocrática, não obstante o agravante afirme como decisão recorrida aquela que denegou o pedido de prosseguimento do curso da ação, ocorre que a sua insurgência se volta contra o despacho que manteve decisão proferida em momento pretérito. Vale ressaltar que a rogação da reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo recursal de recurso próprio, pois se a suposta lesão resultou de decisão já preclusa, não se viabiliza a interposição de agravo de instrumento interposto contra ato judicial posterior.
2. Analisando o caderno processual digital, extrai-se que o Juiz de origem, em decisão datada de 25/09/2017, determinou o sobrestamento do feito até deliberação do Plenário deste Tribunal no bojo do incidente de inconstitucionalidade nos autos da apelação nº 0014123-97.2011.8.14.0051. Posteriormente, sobreveio petitório tendo o agravante requerido o prosseguimento do feito, uma vez que o direito vindicado se encontra sob a égide de sentença transitada em julgado e sem decisão em ação rescisória a suspendendo. Ao apreciar o pedido, o Juiz de origem decidiu pela manutenção da decisão anterior de sobrestamento do feito
3. Assim, a manifestação do Juízo ¿
a quo¿
no sentido de manter a decisão proferida anteriormente não constitui provimento jurisdicional com conteúdo decisório. Desse modo, tendo em vista que o recurso deve ser interposto em face da primeira decisão que analisou a matéria e não da que a manteve, conforme já explicado alhures, não restam dívidas acerca da ocorrência da preclusão para a análise da questão suscitada pelo agravante.
4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0802213-18.2019.8.14.0000.

Portanto, inexistindo dúvida quanto à ocorrência da preclusão consumativa em relação à determinação da modalidade de liquidação de sentença, mostra-se descabido o exame desse ponto por intermédio do presente agravo.

Posto isto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada. Comunique-se o juízo ¿
a quo
¿. P.R.I. Servirá como cópia digitada de mandado.

Belém (Pa), 28 de setembro de 2020.
Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora